Tribunal: TJES
Processo: 5001286-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA BORGES DA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5001286-18.2023.8.08.0035

RECORRENTES: NATALIA BORGES DA COSTA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DETRANSITO CLINICA DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA, PRISCILA VACCARI DINIZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE TESTE FISICO E PSICOLOGICO. DANOS MORAIS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora alega que preencheu corretamente todos os formulários devidos e que, após conversa com a psicóloga, esta lhe respondeu que a autora precisa de um laudo psiquiátrico que ateste que ela pode dirigir profissionalmente, vez que afirmou que faz uso de remédios psiquiátricos. Assim sendo, busca no judiciário a garantia de seu direito de receber uma avaliação psicológica da clínica credenciada pelo DETRAN/ES.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral. Assim consignando:

“Isto posto, julgo improcedente os pedidos. Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução do mérito
,
nos termos do art. 487, I, do CPC”.

A Recorrente irresignada interpõe recurso alegando que a
solicitação, toda em conforme com as normas e atos regulamentares do DETRAN e CONTRAN
”, pois a solicitação da Dra. Priscilla Vaccari Diniz

NÃO ESTÁ CONFORME COM AS NORMAS E ATOS REGULAMENTARES

já que o CONTRAN é claro quando diz em sua Resolução 927/2022, artigo art. 4º, inciso IV, que exames complementares ou especializados só podem ser solicitados a critério médico e a Dra. Priscilla Vaccari Diniz não é médica.

De início, verifico que o presente recurso não merece prosperar e que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dessa forma, estando patente que o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Contran, tenho que restou sobejamente caracterizado a legalidade perpetrada pelo Recorrido.

Como bem salientou o magistrado primevo:

No caso dos autos, com o histórico narrado pela parte no momento da avaliação, somado aos resultados dos testes psicológicos, que foram abaixo do que é exigido pelos órgãos competentes, gerou-se a necessidade da emissão de um laudo psiquiátrico fornecido pelo médico que acompanha e ministra tratamento na requerente capaz de atestar sobre sua possibilidade de exercer atividade remunerada com a CNH. Como bem consignou a sentença recorrida, o objetivo do laudo psiquiátrico seria, "para além de atestar a saúde psíquica condizente com a finalidade a que se propõe, serve também, para verificar se as medicações prescritas são compatíveis com a segurança do trânsito, a fim de garantir a integridade física tanto da requerente como também da sociedade". A solicitação, toda em conforme com as normas e atos regulamentares do DETRAN e CONTRAN, foi requerida pela psicóloga Priscilla Vaccari Diniz, credenciada há 16 (dezesseis anos) no DETRAN/ES, com titulação e Especialista em Psicologia do Trânsito. Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)